Tribunal: TJMT
Processo: 0002317-02.2016.8.11.0010
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002317-02.2016.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Execução Contratual]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LEAO & FERREIRA DA SILVA LTDA - EPP - CNPJ: 12.469.622/0001-42 (APELANTE), MARLEY PAESANO DA CUNHA GRELLMANN - CPF: 354.075.491-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO ADMINISTRATIVO –CONTRATOS - AÇÃO DE COBRANÇA - REAJUSTE DE PREÇOS - VEDAÇÃO CONTRATUAL EXPRESSA - TERMOS ADITIVOS QUE RATIFICARAM AS DEMAIS CLÁUSULA CONTRATUAIS – LIVRE EXERCÍCIO DA AUTONOMIA DA VONTADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há direito ao reajuste quando, no momento da contratação, ambas as partes anuíram ao preço global e unitário com vedação expressa ao reajuste e, na celebração dos aditivos de prorrogação da vigência contratual, nada estipularam acerca do preço.

A simples prorrogação do contrato pela Administração nem de longe caracteriza fato extraordinário para tanto, diante da expressa previsão desta possibilidade no instrumento contratual.

"
Dado o exíguo prazo de vigência do negócio jurídico, o edital não estabeleceu critério para reajustamento de preços. Ainda que houvesse um índice fixado, tenho que a construtora, ao aceitar dar início aos serviços sem condicioná-los a uma revisão de preços, implicitamente reconheceu a adequação e a exequibilidade dos valores propostos na licitação. Dito de outro modo, o ato voluntário da recorrente trouxe consigo a renúncia ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, dando azo à ocorrência de preclusão lógica."
(TCU, Min. Benjamin Zymler).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Leao & Ferreira da Silva Ltda – Epp
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Jaciara, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada contra o
Município de Jaciara
, julhou improcedente os pedidos, que tinham a finalidade de fazer com que a municipalidade promovesse o reajuste contratual pactuado com o Recorrente.

Condenou, ainda, o referido no pagamento dos honorários advocatícios, estes que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

O Apelante afirma que firmou o contrato no 037/2013 com o município recorrido, cuja execução dos serviços pactuados seria em torno de 30 (trinta) dias, embora a vigência do referido seria de 12 (doze) meses.

Assevera que o Município efetuou o aditamento do referido contrato 3 (três) vezes, entretanto, negou-se a reajustar o contrato, a fim de que o Recorrente recebesse pelo período trabalhado a mais.

Defende que, embora o ato sentencial tenha reconhecido a legalidade dos atos do Recorrido, há de se realizar o reajuste contratual, já que a manutenção do referida acarretaria prejuízos injustificados a sua atuação.

O recorrido apresentou contrarrazões no Id. 6899908, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no Id. 7096339, informa a ausência de interesse público capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 07 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020